Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDSAÚDE. QUINTA FASE DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem.
2. Nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 foi normatizado o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 2.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”.
3. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção.
4. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília ajuizou ação em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de obter a restituição do valor da contribuição previdenciária indevidamente descontado dos substituídos. 4.1 Em agosto de 2020 o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. 4.2. O lapso temporal prescricional referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo, no entanto, não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está delimitado à prescrição alusiva à pretensão exercida individualmente pelo credor.
5. A interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato, assim, é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelo recorrido.
6. Diante desse contexto não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pelo agravado.
7. A regra prevista do art. 323, inc. V, alínea “a”, do CPC, aliás, não é aplicável ao caso vertente, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença.
8. Por se tratar de obrigação tributária, a atualização monetária deve ser calculada com a utilização do mesmo índice empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal para o cálculo dos respectivos créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, até 31 de maio de 2018.
9. A Lei Complementar local no 943/2018 estabeleceu, ademais, a partir de 1o de maio de 2018, o indexador "SELIC" como único para os encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos atribuídos ao Distrito Federal. 9.1 Os encargos acessórios, assim, inclusive a correção monetária, devem ser calculados por meio da aplicação única do referido critério de indexação a partir da aludida data.
10. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda julgará definitivamente se a pretensão formulada no requerimento de cumprimento coletiva da sentença teria sido atingida pelos efeitos do transcurso do prazo prescricional no momento em que foi articulada. 10.1. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores. 10.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que “não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva” e de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual” (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1.4.2022).
11. Deve ser fixado o índice de correção monetária empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal, até 31 de maio de 2018, para o cálculo dos respectivos créditos tributários e, a partir de 1o de junho de 2018, a SELIC como indexador único dos encargos acessórios.
12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.